Tribunal: TJSP
Processo: 2127509-74.2023.8.26.0000
Classe: Representação Criminal/Notícia de Crime / Crimes Praticados por Funcionários Públicos Contra a Administração em Geral
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-27

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Requerimento da d. Procuradoria Geral de Justiça de arquivamento dos autos de representação criminal, interposto contra o Deputado Estadual, Átila César Monteiro Jacomussi – Denúncia anônima - Falta de lastro suficiente para a formal instauração de persecução criminal – Pretensão que não poderia mesmo ser recusada pelo Tribunal – Precedentes desta Corte e dos

Ementa:
REPRESENTAÇÃO CRIMINAL – Requerimento da d. Procuradoria Geral de Justiça de arquivamento dos autos de representação criminal, interposto contra o Deputado Estadual, Átila César Monteiro Jacomussi – Denúncia anônima - Falta de lastro suficiente para a formal instauração de persecução criminal – Pretensão que não poderia mesmo ser recusada pelo Tribunal – Precedentes desta Corte e dos Tribunais Superiores – Pedido acolhido, ordenado o arquivamento do procedimento e determinado envio de cópias destes autos ao Deputado Estadual e ao Exmo. Governador do Estado de São Paulo.